Tribunal: TJDFT
Processo: 0003763-06.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0003763-06.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO PAN S.A, PRIMAVIA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O A matéria discutida nos autos é objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado e admitido no âmbito desse Tribunal (TEMA: IRDR 19, número do incidente: 0748807-43.2020.8.07.0000), visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”. Instadas as partes a se manifestarem, nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil (ID 30322650), BANCO PAN S.A (requerido) pugnou pela suspensão do feito até decisão do IRDR19 (ID 30521561); PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA (requerente) quedou-se inerte (ID 30685406) e ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA (requerido), por meio da Curadoria Especial, manifestou ciência da possibilidade de sobrestamento do feito (ID 30930053). Diante disso, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do instituto, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido incidente pela Câmara de Uniformização. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora